Tribunal: TJSP
Processo: 2123725-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indefere o benefício da justiça gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Documentos apresentados que revelam a existência de vasto patrimônio do agravante, indicando capacidade de arcar com as despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não provido.